Tribunal: STF
Processo: RHC 55843
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-28
Data de publicação: 1972-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME DE APROPRIAÇÃO INDEBITA PRATICADO POR
DIRETORES DE EMPRESA, DEVIDO AO  NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
SINDICAIS DESCONTADAS DOS SALARIOS DE SEUS EMPREGADOS. A FAVOR  DO
RESPECTIVO SINDICATO. TIPIFICAÇÃO, EM TESE, DO DELITO.
          IMPROCEDENCIA DA ALEGADA INEPCIA DA DENUNCIA. INVIABILIDADE
DE SE EXAMINAR NO HABEAS CORPUS A PRETENDIDA ILEGITIMIDADE DE PARTE,
POR DEPENDER DO EXAME DE PROVA A SER AINDA PRODUZIDA.
          RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.